Tribunal: CARF
Processo: 13746.000916/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13746.000916/2010-78
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.043 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CARLOS ALBERTO PASCOAL FIDALGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, Resolvem os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a
Unidade da RFB informe se os valores de IRRF indicados em DIRF pela fonte pagadora no ano-
calendário foram integralmente incluídos no parcelamento tal qual informado pelo recorrente ou
se foram objeto de eventual pagamento. Posteriormente, o contribuinte deve ser cientificado da
diligência realizada e do seu resultado, facultando-lhe a possibilidade de manifestação acerca da
informação fiscal produzida.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-calendário de 2008, constituído
em decorrência da apuração de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, de
modo que o crédito tributário restou apurado no montante total de R$ 4.750,37 (fls. 4/7).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 7, a
autoridade fiscal constatou a realização de compensação indevida do imposto de renda retido na
fonte pelo titular ou dependentes no valor de R$ 7.515,05, referentes à fonte pagadora Sindicado
dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico dos
Municípios de Duque de Caxias, São João de Meriti e Nilópolis, sendo que, de acordo com a
autoridade fiscal, o contribuinte havia sido devidamente intimado a comprovar a relação jurídica
de trabalho com o referido Sindicato e, no final, acabou não comprovando a retenção do IRRF
declarada em DIRF pelo Sindicato.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13746.000916/2010-78
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.043 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13746.000916/2010-78

O contribuinte foi devidamente intimado da autuação fiscal e apresentou,
tempestivamente, Impugnação de fls. 3 em que suscitou, pois, os motivos de fato e de direito, os
pontos de discordância e suas razões de defesa.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância apreciar a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 84/88, a 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento de Campo Grande – MS entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se observa da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Sendo o beneficiário dos rendimentos sócio ou dirigente da fonte pagadora, a dedução
do imposto retido na fonte fica condicionada à comprovação do seu efetivo pagamento,
em observância ao princípio da responsabilidade tributária solidária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
O contribuinte foi notificado do resultado da decisão de 1a instância em
27/01/2012 (fls. 91) e entendeu por apresentar Manifestação de fls. 92, protocolada em
09/02/2012.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que a manifestação seja apreciada.
É o relatório.
Voto
De início, registre-se que, o presente Recurso Voluntário de fls. 92 foi
apresentado dentro do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os
pressupostos de admissibilidade recursal, sendo que, para o momento, a conversão do
julgamento do recurso em diligência se revela como medida mais razoável e adequada, nos
termos do que dispõe o artigo 29 do referido Decreto no 70.235/721.
O presente caso tem por objeto apuração de compensação indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte – IRRF de sócio da fonte pagadora Sindicado dos Trabalhadores das
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico dos Municípios de Duque de Caxias,
São João de Meriti e Nilópolis, no montante de R$ 7.515,05, conforme se verifica da Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 7
Pois bem. A partir da análise do comprovante de rendimentos pagos e de retenção
do imposto de renda na fonte de fls. 9, é possível observar que, quando do pagamento dos
respectivos rendimentos ao ora recorrente, a fonte pagadora acabou procedendo com a retenção
de imposto de renda na fonte no referido valor de R$ 7.515,05.
Por outro lado, destaque-se que, em seu recurso, o contribuinte apenas informa
que o Sindicato havia incluído no parcelamento de que trata a Lei no 11.941/2009 o valor objeto
da autuação e o qual tinha sido indicado em sua Declaração de Ajuste Anual, bem assim que os
débitos ali consubstanciados vêm sendo pagos mensalmente.

1 Cf. Decreto no 70.235/72. Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.043 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13746.000916/2010-78

A propósito, vale destacar que o contribuinte juntou aos autos apenas o recibo de
consolidação do parcelamento (fls. 94/95) e um DARF no valor de R$ 3.013,88 (fls. 96), sendo
que, a partir da análise dos respectivos documentos, não há como concluir, com precisão, se, de
fato, o imposto de renda retido pela fonte no montante de R$ 7.515,05, objeto da presente
autuação, foi efetivamente incluído no referido parcelamento e, sobretudo, se foi realmente
quitado.
Considerando que, em sede recursal, o cerne da discussão envolve apenas matéria
de fato que diz exclusivamente com a comprovação da quitação do IRRF através do
parcelamento, decerto que a conversão do julgamento em diligência se mostra como medida
mais razoável para que a unidade da Receita Federal do Brasil informe se tanto o IRRF indicado
pela fonte pagadora em DIRF foi, de fato, incluído no parcelamento, quanto em que situação se
encontra o parcelamento.
Portanto, tendo em vista que o processo administrativo fiscal é regido pelo
princípio da verdade material, faz-se necessário que a autoridade preparadora adote as seguintes
providências:
(i)
Informe se o imposto retido na fonte no montante de R$ 7.515,05, objeto
da presente autuação e tal qual foi informado em DIRF pela fonte
pagadora no respectivo ano-calendário, vide comprovante de rendimentos
pagos e de retenção de imposto de renda na fonte (fls. 9), foi, de fato,
incluído no parcelamento de que trata a Lei no 11.941/2009; e
(ii)
Esclareça-se, por fim, em qual situação se encontra o parcelamento
realizado pela fonte pagadora Sindicado dos Trabalhadores das Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico dos Municípios de Duque
de Caxias, São João de Meriti e Nilópolis, de acordo com os documentos
juntados às fls. 94/96.

Conclusão

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e converter
o julgamento em diligência com fundamento no artigo 29 do Decreto no 70.235/72 para que a
autoridade preparadora adote as respectivas providências acima discriminadas e, ao final,
conceda ao contribuinte a oportunidade de se manifestar a respeito do resultado da diligência no
prazo de 30 (trinta) dias, se assim entender por bem.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital